Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800068-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RIBEIRO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 214, CAPUT, DO CPB.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, levando em consideração o fato do paciente ter informado nome diverso perante a autoridade policial, o modus operandi, a gravidade do crime e o receio do réu praticar novos abusos. 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DEFESA DEFICIENTE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0800068-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR PÚBLICO:FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)

PACIENTE (S): JOSE RIBEIRO ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSE RIBEIRO ARAUJO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Curralinho /PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 214, caput, do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Alega o impetrante, que a presente ação constitucional tem por objeto a anulação da condenação, em razão da atuação deficiente da defesa técnica, exercida por defensor dativo, nomeado a partir da abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Requer ainda, o relaxamento da prisão do Paciente, cerceada em decreto condenatório.

Os autos me vieram conclusos, pelo que solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2656051,
o juízo apontado como coator apresentou as seguintes informações:

- Trata-se de apenado com condenação definitiva, em processo já transitado em julgado;

- Ao contrário do que alega o impetrante, não foi verificada nenhuma causa de nulidade processual, visto que foram apresentadas alegações finais por Defensor Dativo, de modo que a alegação de ausência de defesa técnica, se mostra, a priori, infundada;

- O paciente respondeu o processo em liberdade, sendo preso a posteriori, somente por ocasião da sentença condenatória.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de
nulidade do processo
, a partir da abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa dativa, entendo que a mesma não pode prosperar.

Ab initio
, vale ressaltar que, a ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento prescinde da demonstração do prejuízo. No entanto, a defesa deficiente é tese que configura nulidade relativa, sendo imperioso, para o seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos da Súmula 523 do STF.

No presente caso, constato que não se trata de hipótese de ausência, nem de deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente esteve representado durante toda a instrução processual por advogado constituído, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia e participando das audiências.

Em sede de alegações finais, o defensor dativo sustentou a tese de desclassificação da conduta constante da denúncia, para o delito menos gravoso de atentado violento ao pudor, e, apesar de sucinto, a tese foi analisada e acolhida pelo magistrado sentenciante, tendo o paciente sido condenado apenas pelo crime de atentado violento ao pudor.

Nesse caso, não há que se falar nulidade, tendo o impetrante confundido ausência de defesa, com discordância de tese defensiva adotada pelo advogado dativo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. DEFESA DEFICIENTE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE DEFESA. WRIT DENEGADO. (TJ-SP - HC: 21934016620198260000 SP 2193401- 66.2019.8.26.0000, Relator: Marcos Correa, Julgamento: 19/09/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Publicação: 23/09/2019).

Quanto ao pedido de possibilidade de
revogação da prisão decretada em sentença
, este também não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente na garantia da ordem pública, levando em consideração o fato do paciente ter informado nome diverso perante a autoridade policial, o
modus operandi
, a gravidade do crime e o receio do réu praticar novos abusos.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/02/2020